Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709574-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO CARLOS AUSIO CUBELLS GARCIA SANCHEZ IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ratifico a liminar parcialmente deferida em sede de plantão judicial. Cumpram-se as demais determinações contidas na parte final da decisão de ID 24546423. Aguardem-se os prazos estipulados, certificando-se. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator